Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701964-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS CASTRO DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por CARLOS VINICIUS CASTRO DE ALMEIDA contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que o STJ possui entendimento do sentido de que a assinatura das testemunhas em momento posterior à criação do documento, não retira a executoriedade do título. O pedido de antecipação da pretensão recursal é para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que na origem não se pratique qualquer ato de constrição patrimonial. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a expedição de mandado de penhora de bens do devedor, ainda que com ordem de arrombamento, não constitui qualquer ameaça de lesão ao patrimônio do devedor. Cabe ao devedor, assim como aos demais sujeitos do processo, agir em colaboração e não criar resistência desnecessária, como impedir o acesso do Oficial de Justiça aos locais onde podem ser encontrados bens passíveis de penhora. Quanto à matéria de direito exposta nas razões recursais, esta deve ser submetida ao Colegiado, não havendo, prima facie, óbice legal ou jurisprudencial à adoção do entendimento adotado na origem. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.